Tribunal: TJSP
Processo: 2286547-64.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Propositura contra sentença. Autora que não logrou provar a violação de quaisquer dos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil/2015. Carência de interesse processual. Hipótese de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 968, § 3o e 330, III, do Código de Processo Civil/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2286547-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é autor
CAFEEIRA PARANÁ LTDA, é réu BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2286547-64.2019.8.26.0000
2
Ação Rescisória no 2286547-64.2019.8.26.0000 – Santa Fé do Sul
Autora: Cafeeira Paraná Ltda
Réu: Banco Safra S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42116)
AÇÃO RESCISÓRIA Propositura contra
sentença. Autora que não logrou provar a
violação de quaisquer dos incisos do artigo
966 do Código de Processo Civil/2015.
Carência de interesse processual. Hipótese
de indeferimento da petição inicial e
consequente extinção do feito, nos termos
dos artigos 968, § 3o e 330, III, do Código de
Processo Civil/2015.
Ação rescisória extinta.
Trata-se de ação rescisória (fls. 01/42) ajuizada
por Cafeeira Paraná Ltda, com fundamento no artigo 966, VI, VII e
VIII, do Código de Processo Civil/2015, em face da sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Santa Fé do
Sul, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Safra S/A contra ela. Inicialmente, pleiteia o diferimento das
custas, argumentando que está em momentânea dificuldade financeira.
Em caráter subsidiário, formula pedido de parcelamento, em quinze
prestações mensais. Quanto ao mérito, sustenta a ocorrência de erro de
fato no julgamento, em vista da ausência de instrução adequada da ação
de busca e apreensão. Diz que o réu não juntou o anexo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2286547-64.2019.8.26.0000
3
demonstrasse materialmente que a autora estava em seu rol de
devedores, bem como a cédula de crédito bancário que deu causa à ação
reipersecutória. Aduz a existência de prova nova e falsidade da prova.
Versa sobre a irregularidade da notificação extrajudicial, a qual não se
presta para a constituição em mora. Discorre sobre a necessidade de
arbitramento de indenização em seu favor e a respeito do dever de
prestação de contas pelo banco réu. Pede a procedência da ação
rescisória, com a acolhida do pedido na sua integralidade.
É o relatório, no essencial.
Inicialmente,
considera-se
prejudicado
o
pedido de diferimento de custas em vista da prova do pagamento da
importância de 5% sobre o valor da causa, consoante fls. 289/292. Deste
modo, a autora satisfez a exigência estabelecida no artigo 968, II, do
Código de Processo Civil/2015, sem que seja necessário o diferimento
para o recolhimento de outras despesas.
Pois bem.
A petição inicial comporta indeferimento, com
apoio nos artigos 968, § 3o e 330, III, do Código de Processo Civil, uma
vez não verificado que a sentença de fls. 241/243 tenha incorrido em
qualquer das hipóteses do artigo 966 do estatuto processual, a viabilizar
a ação rescisória.
Primeiramente, é de se notar que todas as
questões abordadas pela autora sequer constituíram tema de defesa na
ação principal, notadamente porque não foi contestada, conforme
certidão lavrada às fls. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2286547-64.2019.8.26.0000
4
A partir da análise dos autos, inclusive,
constata-se que a ora autora desta rescisória jamais apresentou
contrariedade em face do pedido, até porque efetuou depósito judicial
correspondente a 30% sobre o valor do débito, e pleiteou o
parcelamento dos outros 70% em seis prestações.
A manifestação de fls. 221/22, em tal sentido,
ainda acrescentou pedido para que o banco aceitasse a determinação de
depósito do bem ao representante legal da empresa, justificando que (...)
o bem é seu instrumento de trabalho, e sem ele terá que pagar fretes a
terceiros inviabilizando seu negócio que já se encontra em dificuldades
(...).
Ao final, pediu ao Banco credor (...) que
continue acreditando na empresa devedora e no seu gestor, que não
deixará de honrar seu compromisso, mas insiste que sem ele suas
dificuldades serão muito maiores, pois como já alegado é o seu meio de
trabalho (...).
Tudo isso foi reiterado em nova petição (fls.
233).
Causa indignação que o ajuizamento da
rescisória esteja apoiado nos incisos VI, VII e VIII do artigo 966 do
Código de Processo Civil, na medida em que os autos da ação de busca
e apreensão revelam que não houve qualquer resistência da autora ao
pedido reipersecutório. Como já se explanou, o débito foi reconhecido,
gerando o pedido de parcelamento.
Esbarra nas raias da litigância de má-fé a
alegação de que a decisão de mérito está fundada em prova cuja
falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2286547-64.2019.8.26.0000
5
demonstrada na própria ação rescisória (inciso VI); ou quando obtiver
o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de
lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII); ou, ainda, que a
decisão de mérito está fundada em erro de fato verificável do exame dos
autos (inciso VIII).
As
alegações
lançadas
no
sentido
da
irregularidade da notificação extrajudicial e da falta de documentos
essenciais na instrução da ação em momento algum constituíram tema
de defesa na ação originária. Não há porque, desta forma, invocar o
desacerto da decisão de mérito, mesmo porque a forma adequada seria a
interposição de recurso pela via apropriada. Não foi protocolada
apelação em face da sentença, e a autora visivelmente procura, nesta
ação, substituir o recurso previsto para a reforma da sentença.
Em resumo, a autora nada trouxe a esta ação
rescisória, que fosse capaz de revelar o suposto desacerto da sentença e,
ainda justificar o pedido de indenização moral, material, e de prestação
de contas.
O inconformismo da autora desta rescisória
quanto ao resultado da ação de busca e apreensão não se confunde com
a violação à norma jurídica, prevista no artigo 966 do Código de
Processo Civil/2015.
Por tudo isso, conclui-se que falta interesse
quanto ao ajuizamento desta ação rescisória, já que não há mínima
demonstração da configuração das hipóteses do artigo 966 do Código
de Processo Civil/2015.
Posto isto, indefere-se a inicial, julgando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2286547-64.2019.8.26.0000
6
extinta a ação rescisória, nos termos dos artigos 968, § 3o e 330, III, do
Código de Processo Civil/2015. Custas e despesas processuais a cargo
da autora. Embora sucumbente, deixo de fixar honorários advocatícios
em favor da parte contrária, na medida em que não integrado o réu à
lide desta rescisória.
Mario A. Silveira
Relator